Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-24.2005.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001964-24.2005.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO VIEIRA - CPF: 257.053.908-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS PAULO DA ROCHA - CPF: 811.696.989-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001964-24.2005.8.11.0017

RECORRENTE: MARCELO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001964-24.2005.8.11.0017

RECORRENTE: MARCELO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Vieira, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa putativa, uma vez que
“somente cometeu o delito em razão das constantes ameaças que vinha sofrendo da vítima”
.

Postula, ao final, sua absolvição sumária, e prequestiona o art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

A Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001964-24.2005.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Marcelo Vieira
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
24/7/2005
, por volta das
00h30min
, no estabelecimento comercial conhecido como ‘Bar da Vica’, no Distrito de Espigão do Leste (‘Baianos’), o denunciado,
MARCELO VIEIRA
, agindo com
animus necandi
, utilizando-se do revólver marca Taurus, calibre 38, apreendido às fls. 58, e perfeitamente constatada a eficiência às fls. 59,
desferiu dois tiros em direção à vítima Luiz Paulo da Rocha
, de forma inesperada, à traição,
colhendo-a por trás
, vindo a atingi-la somente com um tiro, perfurando-a na região dorsal esquerda, causando-lhe a morte (conforme Laudo Necroscópico de fls. 26/31).

Segundo restou apurado, na noite dos fatos, o denunciado se encontrava no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Vica’, local onde se realizava um baile, quando, de forma deliberada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, levantou-se da cadeira onde se sentava e partiu atrás da vítima quando esta saía do recinto em direção ao seu automóvel, e a alvejou com dois tiros, sendo que um deles veio a atingi-la, o qual foi a causa de sua morte, conforme se verifica no Laudo Necroscópico de fls. 26/31”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

Compulsando detidamente os autos, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, sustentada pela Defensoria Pública Estadual.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Com efeito, como bem ponderou o agente ministerial de primeiro grau, conquanto o recorrente tenha negado o desejo de matar a vítima, ele confessou ter atirado contra Luiz Paulo da Rocha nas duas ocasiões em que foi ouvido. A propósito, confira-se trechos dos seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e em Juízo:

‘Que no dia 9/7, data que consta do inquérito mas que o interrogando não se lembrava para defini-la, estava no Bar CHAPARRAL e foi até o banheiro; Que no local foi abordado por LUIS PAULO, tendo este urinado em suas pernas e lhe dado empurrões e socos; Que sua esposa chegou a chamar os Policiais; Que não se lembra quem eram, mas acha que um deles era o próprio ADÃO DELGADO, que o prendeu ontem (...) Que do dia 9/7 até o dia do fato, chegou a cruzar com a vítima algumas vezes, tendo esta lhe feito provocações, chamando-lhe de NEGO FEDIDO e coisas do gênero; Que nunca lhe deu atenção; Que pouco depois deste episódio no CHAPARRAL, LUIS PAULO chegou a dizer que se viessem a se cruzar novamente, resolveria o problema na bala, mas não tem testemunha deste fato (...) Que no dia 24/7/2005 foi com toda sua família na PIZZARIA onde era o BAR DA VICA (...) Que DALVA fora buscar uma cerveja; Que ficou só na mesa e a vítima LUIS PAULO passou por sua mesa e o chamou de NEGRO FEDIDO e se dirigiu para o carro, UM GOL que estava estacionado do lado oposto da rua, defronte ao local onde ocorria a festa;
que ficou com medo que LUIS PAULO fosse pegar algo no carro, visto que havia sido ameaçado anteriormente
;
Que quando LUIS PAULO se aproximou do veículo, o interrogando sacou seu revólver (...) e efetuou DOIS DISPAROS CONTRA LUIS PAULO DA ROCHA
; Que não percebeu se atingiu LUIS PAULO, pois este voltou para dentro da pizzaria (...) Que confirmou para DALVA que havia sido o autor do fato (...) não tinha o hábito de portar arma; Que o fez neste dia por estar com medo de LUIS PAULO que o havia agredido e ameaçado anteriormente, além de tê-lo humilhado, urinando em suas pernas e o chamado de apelidos de cunho preconceituoso-racial’ (ID 175930700);

‘Que a vítima lhe xingou e ameaçou. Que a vítima andava armada. Que no banheiro de outro estabelecimento, a vítima, há um mês antes do ocorrido, pegou em seu ombro e urinou em sua perna, dando-lhe um soco logo depois (...) Que a vítima costumava dar tiro para cima e quebrar botecos. Que nesse dia estava no bar da Vica acompanhado da sua mulher e dos filhos (...) Que a vítima o avistou na festa e lhe disse: que com ele não adiantava mais, o negócio seria na bala (...)
Que lá fora o acusado foi em direção de um veículo, quando então o interrogando desferiu um tiro sem a intenção de acertá-lo, pois achou que a vítima iria pegar alguma arma no carro dela
. Que não costuma andar armado e nesse dia estava com o revólver no intuito de se proteger, pois já tinha ameaçado pela vítima.
Que atirou em direção ao veículo no intuito de assustar a vítima’
(ID 175930702)

Ademais, importa ressaltar que, conforme chamou a atenção o Promotor de Justiça, naquele fatídico dia, o recorrente e a vítima
‘sequer se desentenderam’
, restando evidente que
‘a motivação do réu não foi a de se defender de uma eventual agressão’
. Tanto é verdade que o conjunto probatório revela que o recorrente, deliberadamente,
efetuou 2 (dois) disparos nas costas da vítima
, o que demonstra que sua intenção era, efetivamente, matar o ofendido, seja porque não havia contra ele, naquele momento, nenhuma agressão atual ou iminente, e, também, pela sua própria insistência em disparar duas vezes contra o seu desafeto.

[...]

Desse modo, não há que se falar em absolvição sumária do recorrente por ter, supostamente, agido sob o manto da legítima defesa, pois essa hipótese não encontra amparo no conjunto probatório edificado nos autos. Afinal, depreende-se das provas orais, inclusive, da confissão do recorrente que ele não estava na iminência de sofrer qualquer agressão e, tampouco, usou dos meios adequados e necessários para repeli-la. Assim, inexiste juízo de certeza quanto à causa excludente de ilicitude aventada nas razões recursais, sendo inviável, portanto, seu acolhimento nesta fase procedimental do Tribunal do Júri”.

Por mais que o recorrente tenha assinalado, em seus interrogatórios, que no momento em que a vítima [seu suposto desafeto] se dirigia para seu veículo, ficou receoso de que ela fosse pegar um revólver, e por essa razão efetuou os disparos de arma de fogo, certo é que não ficou comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar Marcelo Vieira, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023